Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E VOO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE REACOMODAÇÃO. FALHA. RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão do cancelamento de voo em decorrência de reestruturação da malha aérea. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. Conforme art. 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". O cancelamento do voo em razão de reestruturação de malha aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade.
VI. Cumpre observar que o caso não trata de alteração programada de voo, prevista no art. 12 da Resolução no 400 da ANAC, uma vez que a ré cancelou os voos e não ofereceu qualquer opção de reacomodação, mesmo após os inúmeros contatos realizados pelos autores. Trata-se de cancelamento unilateral, o qual obriga o transportador a fornecer assistência material e reacomodação em voo próprio ou de outro transportador, na forma do arts. 27 e 28 da mesma resolução. Cumpre observar que o art. 3o da Resolução no 556 da ANAC apenas afasta a obrigação de reacomodação em voo de terceiro quando houver disponibilidade de voo do próprio transportador, o que não era o caso dos autos, uma vez que a ré somente faria novos voos para o trecho adquirido a partir do mês de maio de 2022 e a viagem se realizou em janeiro de 2022.
VII. Danos materiais. O primeiro autor comprovou o dispêndio adicional de R$ 5.468,54 (cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), relativo à diferença entre os valores das passagens adquiridas inicialmente e aquelas que precisaram ser adquiridas para realização da viagem. Comprovou também os gastos adicionais com traslado, hospedagem e testes de COVID complementares que não precisariam ser despendidos caso mantido o itinerário original, os quais somaram R$ 4.002,78 (quatro mil e dois reais e setenta e oito centavos). Portanto, o montante a ser indenizado ao primeiro autor é de R$ 9.671,32 (nove mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos).
VIII. No que tange ao pedido de reparação por danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais. Neste ponto e sobre este tema, cumpre acrescentar importante artigo da jurista Claudia Lima Marques (in As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc#_ftn5) no qual se ressalta que a inserção da defesa do consumidor na lista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XXXII) impõe ao Estado o dever de resguardar o consumidor dos abusos que este poderia sofrer nas relações faticamente estabelecidas no mercado em função da sua vulnerabilidade, inclusive como passageiro de um avião, daí porque no mínimo os danos morais sofridos terão de ser indenizados com base no princípio da reparação integral do CDC. Demais disso, importante ressaltar que o Código Brasileiro de Aeronáutica não tem aplicação nos casos de transporte aéreo internacional, restando afastada, portanto, a incidência do art. 251-A ao caso.
IX. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
X. No caso dos autos, a obrigação de atenuar o sofrimento da parte autora era da ré, fornecedora do serviço, na medida em que era a única que poderia minorar o problema. No entanto, após intensas dificuldades de comunicação, sempre precedidas de horas de espera, os autores foram obrigados a adquirir novas passagens para realização da viagem, além de passar o réveillon longe de seus familiares. Como medida de redução dos custos, também precisaram se deslocar para local diverso e depois completar o transporte por via terrestre, tornando o itinerário mais cansativo. Por fim, ao retornarem ao Brasil, ainda se depararam com o cancelamento do trecho doméstico, o que exigiu nova remarcação, com alteração de aeroporto (Guarulhos para Congonhas), sem qualquer assistência da ré nesse sentido.
XI. O cumprimento do contrato de prestação de serviço deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC! Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
XII. Quanto ao valor da indenização, tenho que o valor pleiteado é muito alto se comparado com o padrão indenizatório adotado pelo TJDFT em casos semelhantes, sobretudo porque os autores conseguiram minimizar seus prejuízos e realizar a viagem. Assim, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
XIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para condenar a ré/recorrida a pagar ao primeiro autor indenização por danos materiais no valor de R$ 9.671,32 (nove mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem assim a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
XIV. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.